Tribunal: CARF
Processo: 13884.001748/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001748/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOAQUIM LUIZ DE SALLES PUPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESAS MÉDICAS - SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001748/2009-10
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001748/2009-10

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-
calendário 2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
143.779,01
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
53.645,39
4) Glosa de Deduções Indevidas
11.220,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
101.353,62
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
21.286,31
8) Contribuição Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa da Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
17.332,13
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.954,18
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
868,68
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.085,50
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
11.220,00
Sendo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 11.220,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
CPF Nome/Nome Empresarial Cód. Declarado Reembols. Alter.
100.581.248-96 ANA PAULA MARTINS GOMES 011 1.110,00 0,00 0,00
977.364.148-15 DIMAS SOARES DOS SANTOS 011 4.290.00 0,00 0,00
068.615.308-16 EDUARDO PEDRAZZA DUTRA 010 1.740,00 0,00 0,00
08.613.277/0001-00 CENTRO TERAPÊUT. DR. AGUINELO 020 4.080,00
0,00 0,00
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
- Ana Paula M. Gomes (R$ 1.110,00), Eduardo Pedrazza Dutra (R$ 1.740,00):
não foram apresentados os comprovantes originais, apenas cópias simples.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001748/2009-10

- Dimas Soares dos Santos (R$ 4.290,00): não foram apresentados os
comprovantes originais, apenas cópias simples de recibos, sendo que um dos recibos, no valor de
R$ 650,00, foi emitido em 2009.
- Centro Terapêutico Dr. Aguinelo Cunha (R$ 4.080,00): não foram apresentados
comprovantes de pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. A Receita Federal solicitou a apresentação de comprovantes de despesas
relativos à DIRPF/2009. Compareceu à Delegacia de São José dos Campos e entregou cópia dos
recibos solicitados que foram colocados em envelope fechado e endereçados para avaliação;
2. Em 17/11/2009 recebeu a presente Notificação de Lançamento. Os recibos
apresentados não foram levados em consideração por serem cópias. Ressalta que, quando da
entrega das cópias, não foi mencionado pelo atendente que seria necessário o envio dos originais.
Recebeu instrução do atendente para apresentar esta impugnação, acompanhada de cópias
autenticadas dos recibos, o que faz agora e envia em anexo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida e presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, recalculando-se e abatendo-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
As despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando:
 Todos os recibos são hábeis e idôneos para comprovação das despesas
médicas;
 O tributo devido e a multa violam os princípios da vedação ao confisco e
da capacidade contributiva.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001748/2009-10

O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Quanto as despesas médicas, o contribuinte replica os mesmos argumentos
elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e
que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

(...)
Cabe acrescentar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
(...)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC do
profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo pagamento é que
se poderia aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte. Essa comprovação poderia
ser feita por meio de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que podem
ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, fosse
provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
(...)

Ainda, como pontuado pela DRJ a fiscalização pode exigir outros meios para
comprovação dos dispêndios, além dos recibos, que são documentos particulares. A Súmula 180
deste CARF referenda tal entendimento:

Súmula CARF no 180

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Quanto as demais supostas inconstitucionalidades aplico a súmula o disposto
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001748/2009-10

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital